Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-60.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005220-60.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEIRA RIO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 04.444.651/0001-21 (APELADO), GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), VALDECI CASARIN - CPF: 279.193.319-00 (APELADO), TD SYNNEX BRASIL LTDA - CNPJ: 28.268.233/0007-84 (APELANTE), CAIO MARTINS ROCHA - CPF: 112.746.107-96 (ADVOGADO), TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 022.107.331-03 (ASSISTENTE), GISELE CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 005.654.371-94 (ASSISTENTE), VALDECI CASARIN - CPF: 279.193.319-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TD SYNNEX BRASIL LTDA
.

APELANTE(S):

BEIRA RIO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO DE NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 2.631,00. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA PELA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TD Synnex Brasil Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Beira Rio Construção e Acabamento Ltda., julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o débito representado pela Nota Fiscal nº 153418, no valor de R$ 2.631,00, condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, à multa por descumprimento de tutela provisória, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência territorial do juízo de origem; (ii) definir se é competente o foro da autora, à luz da aplicação do CDC entre
pessoas jurídicas; (iii) estabelecer se há relação jurídica entre as partes capaz de legitimar a cobrança e o protesto do título; (iv) determinar se a conduta da ré configura exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável; (v) verificar a configuração e o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica; e (vi) examinar a legalidade da imposição da multa por descumprimento de tutela provisória e a adequação dos encargos legais sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência territorial é rejeitada, pois, configurada a relação de consumo em sentido amplo, mesmo entre pessoas jurídicas, incide a regra do art. 101, I, do CDC, sendo competente o foro do domicílio da parte autora, considerada vulnerável no caso concreto.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade da autora, sendo legítimo o ajuizamento da ação no foro de sua sede.

A inexistência de prova de vínculo jurídico entre a autora e a empresa emitente da nota fiscal, ou de autorização válida para contratação por terceiros, invalida a cobrança e torna indevido o protesto realizado.

A simples emissão de nota fiscal desacompanhada de prova de relação contratual ou entrega de produto/serviço não legitima a inscrição da autora nos cadastros restritivos, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 227.

O valor de R$ 8.000,00 fixado para reparação moral é adequado às circunstâncias do caso e às condições econômicas das partes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa por descumprimento de tutela deve ser afastada, pois a obrigação judicial específica foi cumprida anteriormente à ordem expressa, inexistindo descumprimento voluntário e injustificado.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a atualização da condenação deve observar o novo regime legal: correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA; juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor justifica a fixação do foro do domicílio da pessoa jurídica autora, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

A ausência de prova de relação jurídica entre as partes torna indevido o protesto de título emitido unilateralmente.

O protesto indevido de nota fiscal no valor de R$ 2.631,00, sem respaldo contratual, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

O dano moral à pessoa jurídica decorrente de inscrição indevida é presumido
(in re ipsa),
prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

A multa por descumprimento de tutela provisória somente se legitima quando há descumprimento injustificado após ordem judicial clara.

A partir da Lei nº 14.905/2024, a atualização de dívidas civis não contratuais obedece ao regime bifásico: correção pelo INPC até 29/08/2024 e, depois, pelo IPCA; juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, após, SELIC deduzido o índice de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 52, 186, 389, parágrafo único (com redação da Lei nº 14.905/2024), 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 101, I; CPC, arts. 46 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 164.482/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/12/2013; STJ, AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27/08/2020; STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TD SYNNEX BRASIL LTDA
,

contra sentença (ID
293712903
) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
BEIRA
RIO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
,
que
julgou

procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

“
[...]
DECLARO NULO o débito discutido nos autos referente ao Protesto advindo da Nota Fiscal nº 153418;

CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC;

CONDENO, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, a ser apurada em liquidação;

E ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”
[...]

Em suas razões recursais
(ID

293712911
)
,

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Incompetência territorial do juízo de origem.

2. Mérito.

2.1. Da existência de relação jurídica entre as partes.

2.2. Da inexistência de ato ilícito e da configuração de exercício regular de direito.

2.3. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

2.4. Da multa por descumprimento de tutela provisória.

2.5. Da readequação dos encargos legais sobre a condenação.

A parte apelada
,
apesar de intimada
(ID
293712916
)
, não
apresent
ou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
293712914
,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
293712913.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TD SYNNEX BRASIL LTDA
.

APELANTE(S):

BEIRA RIO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de apelação interposto por TD SYNNEX BRASIL LTDA., anteriormente denominada
Westcon
Brasil Ltda., contra sentença que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do débito representado pela Nota Fiscal nº 153418, bem como a existência de responsabilidade civil da requerida,
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, à multa por descumprimento de liminar e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu

que a
relação contratual entre as partes não restou comprovada nos autos, sendo a cobrança considerada indevida e direcionada à empresa errada.

Com isso, declarou-se a nulidade do débito referente à Nota Fiscal nº 153418, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, à incidência de juros moratórios de 1% ao mês e à aplicação de multa por descumprimento da tutela provisória de urgência.

Passo ao exame das matérias suscitadas, iniciando pela preliminar de incompetência territorial, arguida pela parte
apelante.

1. PRELIMINAR.

1.1.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
.

A apelante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, razão pela qual não se aplicariam as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e sim as disposições do art. 46 do Código de Processo Civil, que fixam a competência no foro do domicílio do réu.

Não lhe assiste razão.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a cobrança de valor indevido, consubstanciada na emissão de nota fiscal e subsequente protesto, promovidos unilateralmente
pela requerida
, sem comprovação de contratação ou vínculo jurídico com a autora.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade da parte autora, seja ela de natureza técnica, jurídica ou informacional, o que se verifica na espécie.

Neste sentido:

"É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando configurada a vulnerabilidade da parte autora, sendo irrelevante a natureza empresarial das partes."

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
164.482/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
11/12/2013
)

Configurada, pois, a relação de consumo em sentido amplo, incide a regra do art. 101, I, do CDC, sendo competente o foro do domicílio da autora, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

2.1. DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.

A apelante sustenta que a cobrança teve origem em contrato celebrado por intermédio da revenda
Secure
Way, a qual teria atuado em nome da empresa autora.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que não há qualquer documento que comprove que a empresa
Secureway
Tecnologia da Informação Ltda. detinha poderes expressos ou autorização formal para contratar em nome da empresa Beira Rio Construção e Acabamento Ltda., tampouco se encontra comprovada eventual ciência, concordância ou ratificação da autora quanto à contratação dos serviços que deram origem à cobrança.

A própria documentação trazida pela ré não se mostra apta a demonstrar a existência da relação jurídica invocada.

Com efeito, o “Pedido BEIRA RIO – P04122019” refere-se a uma solicitação de compra emitida pela empresa
Secureway
Tecnologia da Informação Ltda., e não pela Beira Rio Construção e Acabamento Ltda.,
embora traga, de forma genérica, informações de entrega e faturamento em nome desta.

Já o documento intitulado “RPS nº 153418”, datado de 06/12/2019, emitido pela empresa
Westcon
Brasil Ltda., corresponde a uma nota fiscal de serviço, no valor de R$ 2.631,00, destinada à Beira Rio.

Contudo, não há nos autos nenhum elemento que comprove a aceitação do serviço por parte da autora, tampouco o recebimento efetivo do objeto contratado, ou qualquer tipo de vínculo contratual firmado diretamente com a empresa emitente.

A título de reforço, a autora apresentou nos autos manifestação de preposto técnico esclarecendo que a unidade Beira Rio situada em Alta Floresta (destinatária da cobrança) atua de forma autônoma e sem qualquer vínculo comercial ou operacional com a unidade de Cuiabá, onde atua a empresa
Secureway
.

Além disso, foi juntada declaração expressa negando a contratação do serviço ou o reconhecimento do débito, reforçando a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes.

Dessa forma, os documentos apresentados pela apelante são insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança promovida, não sendo possível reconhecer a existência de vínculo jurídico válido entre as partes, razão pela qual o protesto realizado não encontra respaldo legal.

2.2. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DA CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.

A apelante argumenta que sua conduta estaria amparada pelo exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), sustentando que, diante da emissão da nota fiscal, estaria legitimada a promover o protesto do título. Todavia, conforme exposto no item anterior, não há comprovação
mínima da existência de relação contratual entre as partes, tampouco de que a empresa autora tenha consentido com a contratação dos serviços ou com os termos da cobrança.

A emissão unilateral da nota fiscal e a apresentação de pedido de compra subscrito por terceira empresa (
Secureway
), sem qualquer prova do vínculo de representação ou autorização formal da autora, não são suficientes para amparar a cobrança, tampouco legitimam a negativação do nome da empresa junto aos cadastros de inadimplentes.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, configura ato ilícito a inscrição indevida de nome em cadastros restritivos, mesmo que fundada em título que, posteriormente, se revele indevido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ (
AgInt
no
AREsp
1.647.046/PR,
Rel
. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).
2. Concluindo o Tribunal de origem que a negativação do nome do devedor foi indevida, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, uma vez que seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3
.
Não é possível a análise da aplicação da Súmula 385/STJ ao caso dos autos, pois inexistente o prequestionamento do tema no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a
intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos (
AgRg
na
Rcl
4.847/SE,
Rel
. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011,
DJe
17/02/2011). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1781705 RJ 2020/0282889-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2021)
”

Assim, restando demonstrada a inexistência de justa causa para a cobrança e a insuficiência da documentação apresentada pela apelante para embasar sua conduta, configura-se o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, afastando-se a tese de exercício regular de direito.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
.

O apelante sustenta que, em razão do não cometimento de qualquer ato ilícito, não cabe se falar em dano moral a ser indenizado.

Pois bem.
Não assiste razão ao apelante.

O protesto indevido de título, como no caso em análise, enseja reparação por danos morais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de pessoa jurídica.

A Súmula 227 do STJ dispõe:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Na espécie, o nome da autora
, ora apelada,
foi indevidamente lançado em registro restritivo de crédito, o que configura lesão à sua honra
objetiva, independentemente de demonstração específica de prejuízo patrimonial.

O
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008).

Desse modo, o protesto indevido em exame resulta o direito da
apelda
em obter a indenização por danos morais, com fulcro nos
arts
. 52, 186 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 52.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...] [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO -
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação. 3.
O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017) [grifo nosso]

Por fim, c
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto
e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8º do Código de Processo Civil.

Ao caso em exame, o
valor arbitrado a título de indenização (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza do dano, o porte das partes envolvidas e o caráter compensatório-pedagógico da medida.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais, nos exatos termos fixados na sentença.

2.4. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA
.

Após detida análise do conteúdo probatório encartado aos autos, constata-se que assiste razão à Apelante quanto à insurgência contra a aplicação da multa cominatória.

Com efeito, verifica-se que somente com a prolação da decisão de I
D
n.º
293712890
, em julho de 2023, é que o juízo de origem proferiu ordem expressa direcionada à parte Ré/Apelante, determinando o cumprimento da tutela liminar, sob pena de imposição de astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais).

Trata-se, portanto, do primeiro momento em que houve comando judicial específico e direto à Apelante, apto a configurar o início da contagem do prazo para eventual incidência da penalidade coercitiva.

Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra que, em realidade, a baixa da restrição em nome da Autora/Apelada junto ao SERASA já havia sido providenciada pela Apelante em 30/06/2022, ou seja, mais de um ano antes da intimação da referida decisão judicial.

Tal circunstância evidencia a ausência de resistência ao cumprimento da tutela antecipada deferida, demonstrando que a conduta da Apelante foi diligente e compatível com a boa-fé processual.

Ressalte-se, ainda, que a Apelada não trouxe aos autos qualquer comprovação de que, após a intimação da decisão judicial de julho de 2023, ainda subsistia a negativação ou protesto indevidamente lançado. A ausência de tal demonstração inviabiliza a caracterização do descumprimento da ordem judicial, circunstância que afasta a incidência das astreintes fixadas.

Diante desse panorama, é forçoso reconhecer que não se configurou, no caso concreto, hipótese de descumprimento voluntário e injustificado da decisão liminar por parte da Apelante, razão pela qual se impõe o afastamento da multa cominatória aplicada, por ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que a legitimem.

2.5. DA READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS SOBRE A CONDENAÇÃO
.

A parte apelante requer, ainda, a readequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, sustentando que não é cabível a cumulação de juros de 1% ao mês com
correção monetária, devendo incidir apenas a Taxa SELIC.

Com razão, em parte.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024
, incidirá a
taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil
, qual seja, a
Taxa SELIC
, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma,
não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida
, mas sim de um
sistema bifásico
, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Os encargos incidirão
a partir da data do evento danoso
, ou seja,
a partir do protesto indevido
, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência civil.

Assim sendo,
acolho parcialmente o pedido recursal
, para que a
atualização da condenação por danos morais observe os seguintes parâmetros
:

-
Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

-
Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
afastar a condenação ao pagamento de multa (astreintes) por descumprimento da tutela provisória,
afastando sua exigibilidade na fase de liquidaçã
o, bem como,
redefinir os critérios de atualização da condenação por danos morais,
nos seguintes termos:
correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que o substitua); juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Diante do mínimo êxito recursal, mantêm-se os ônus sucumbenciais nos moldes fixados na sentença, sendo incabível a majoração dos honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025